Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-32.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001706-32.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), FLAVIA MARIANA SIQUEIRA PAVAN - CPF: 025.466.271-47 (IMPETRANTE), 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS

E

ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
A
omissão

passível

de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

C
aracteriza
-se
omissão

quando
a
reclamante

formula
um
pedido

ao juízo
, mas
este

nada
manifesta
a
respeito
.

2.
Declaratórios

conhecidos
e

acolhidos
, com
efeitos

infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1001706-32.2024.8.11.9005

Embargante
:
FLAVIA MARIANA SIQUEIRA PAVAN

Embargado
:
PATRICIA CENI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamante
o
pôs Embargos de Declaração (ID 252560170/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança
(ID 251763187
/PJe2).
Su
stentou
haver
omiss
ão

em relação
ao

pedido subsidiário de abertura de prazo para
o recolhimento do
prepar
o
recursal.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Em
exame
do
caso

concreto
,

observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

houve

manifestação

do juízo
quanto

ao

pleito para que seja determinada a

abertura
de
prazo
para o
pagamento
do
preparo

recu
rsal
.

Desse modo
,

considerando que
,
ao sanar a omissão
,
o resultado do julgamento será diverso,
pod
em ser dados efeitos infringentes aos Declaratório
s
, de maneira excepcional, consoante a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)

No caso
concreto
,
como
houve
omissã
o
em relação
ao pedido
acima mencionado
,
os efeitos infringentes são plenamente admissíveis.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho
-os
, com
efeitos

infringentes
,

para:

a
)
acrescentar

aos

fundamentos
do
mandado
de
segurança

o
parágrafo

abaixo

redigido
, o qual integra a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

“
(...)

Em
relação

ao

pedido
de
abertura
de
prazo
para o
recolhimento
do
preparo
,
constata
-se que
assiste

razão

à

parte

impetrante
,
isto

porque
o
juízo
singular
determinou

sua

intimação
para
comprovar
a
hipossuficiência

financeira

alegada, apresentando evidências neste sentido,
(ID 165580905
dos autos nº
1039948-09.2024.8.11.0001
) e a
re
ferida

encar
tou
os

documentos
que
entendeu

pertinente
,
ou seja,
cumpr
iu regularmente
a
determinação
judicial.

Não
obstante
a

isso
,
ao analisar se a documentação trazida era suficiente ou não para a concessão da benesse, a instância
de
origem

indeferiu
o
pleito

de gratuidade
e
, no entanto,

na mesma decisão
,
negou

seguimento

ao

recurso

inominado

interposto
sem

que
oportuniza
sse
o
recolhimento
do
preparo
pela parte recorrente
.

Dessa forma,

deve
ser
concedida a segurança para determinar a abertura de
prazo
oportunizando
à
recorrente

o
recolhimento
do
preparo

recursal
.
”

b
)
retificar

o
dispositivo
, que

passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

Posto isso,
concedo em parte
a Segurança para
determinar

a abertura de prazo à parte recorrente para que efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, sob pena de deserção.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

Comunique-se
o juízo de origem.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025